Tribunal: TJES
Processo: 5000252-06.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-06.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TERESINHA ROSA FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 9191042. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 17/10/2019 A 25/11/2021 NO VALOR DE R$ 10.126,06. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5000252-06.2023.8.08.0068
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: TERESINHA ROSA FERREIRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 9191042. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 17/10/2019 A 25/11/2021 NO VALOR DE R$ 10.126,06. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA AJUIZOU AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONTRA A PARTE RÉ, NOTICIANDO QUE RECEBEU FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R$ 10.126,06 (DEZ MIL, CENTO E VINTE SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A REVISÃO DE FATURAMENTO, EM VIRTUDE DE SUPOSTA IRREGULARIDADE ENCONTRADA. E, QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA INTERROMPIDO EM 19/05/2022, SENDO RELIGADA EM 31/05/2022. ENTENDEU PELA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TECEU CONSIDERAÇÕES SOBRE A NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE E A VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PROSSEGUIU SUSTENTANDO AO DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUEREU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 353,29 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALÉM DE ALEGAR PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ASSEVEROU A RÉ QUE ATRAVÉS DE INSPEÇÃO CONSTATOU IRREGULARIDADE PROMOVIDA POR CONDUTA HUMANA NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA AUTORA, RAZÃO PELA QUAL CONSTATOU A NECESSIDADE DE RECUPERAR O CONSUMO NÃO REGISTRADO, E QUE O PROCEDIMENTO FOI ACOMPANHADO PELA AUTORA. SALIENTOU TER PROVADO QUE A IRREGULARIDADE OCORREU E REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de id. 26388088, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial, para: a) declarar indevido o débito imputado a autora a título de recuperação de receita, no valor de R$ 10.126,06 (dez mil e cento e vinte e seis reais e seis centavos), referente à inspeção de TOI nº 9191042 (id. 29121688); b) condenar a empresa requerida, a indenizar a parte Autora, a título de dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora a partir da citação de 1% ao mês e a se abster definitivamente de efetuar o corte de energia elétrica pelos fatos narrados nestes autos, sob pena de incorrer, respectivamente, na multa cominatória já aplicada nos autos. Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, UMA VEZ COMPROVADO QUE O PROCEDIMENTO FOI REALIZADO NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, BEM COMO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. SUBSIDIARIAMENTE REQUER SEJA REDUZIDA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” N.º 9191042, REALIZADO SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA (ID. 10242472 - Pág. 2). HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA EM ID. 10242473 NÃO GARANTEM QUE DE FATO FORA A AUTORA A RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTA A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).
OUTROSSIM, CONFORME CITADO ALHURES, A AUTORA NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CLIENTE NO TOI, CONFORME ID. 10242472. E MAIS, NÃO OBSTANTE O TERMO DE COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR TER INDICADO A ANÁLISE DO EQUIPAMENTO EM LABORATÓRIO PARA O DIA 15/12/2021 (CONSUMIDOR AUSENTE), A VERIFICAÇÃO FOI EFETIVADA EM DIA DIVERSO DO PREVISTO (SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA MUDANÇA DA DATA), OU SEJA, 16/12/2021 - CONFORME SE OBSERVA DO RELATÓRIO TÉCNICO ID.10242473 - Pág. 1.

DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS
. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS §4º E §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI QUE DEU ENSEJO A COBRANÇA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE, NÃO OPORTUNIZANDO À CONSUMIDORA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
(6.2).
ALÉM DISSO, A SUSPENSÃO POR CONTA DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE ACORDO COM SEDIMENTADO ENTENDIMENTO DO STJ. NESSE SENTIDO:
“[...] 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)”.
QUANTO AO MONTANTE INDENIZATÓRIO, CONSIDERANDO O MÉTODO BIFÁSICO ERIGIDO PELO STJ, QUE CONJUGA OS CRITÉRIOS DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES E DO INTERESSE JURÍDICO LESADO, E MINIMIZA EVENTUAL ARBITRARIEDADE AO SE ADOTAR CRITÉRIOS UNICAMENTE SUBJETIVOS, ALÉM DE AFASTAR EVENTUAL TARIFAÇÃO DO DANO, VISLUMBRA-SE A CONFORMIDADE DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 5.000,00) EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 15.126,06) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)